Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-33.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004259-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), RC MINERADORA LTDA - CNPJ: 44.469.424/0001-75 (AGRAVANTE), JOVAIR CAMILO PEREIRA - CPF: 507.572.028-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DESISTÊNCIA RECURSAL – ART. 998 DO CPC – ATO UNILATERAL DE NATUREZA POTESTATIVA – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, configura ato unilateral de natureza potestativa, cujo exercício independe da concordância da parte contrária. Protocolizada manifestação expressa de desistência pela parte recorrente, devidamente representada por advogado constituído, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Homologada a desistência, o recurso não deve ser conhecido, restando prejudicada a análise de mérito.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004259-33.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

RC MINERADORA LTDA

AGRAVADO:

JOVAIR CAMILO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada, interposto por
RC MINERADORA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, que indeferiu o pedido de medida liminar de manutenção de posse nos autos da ação possessória que move em face de
JOVAIR CAMILO PEREIRA
.

A agravante sustenta, em síntese, que exerce posse legítima sobre área rural destinada à exploração minerária, com base em contrato verbal de cessão de direitos de exploração firmado com o requerido.

Diz que realizou vultosos investimentos na área, constituindo pessoa jurídica específica para a operação, contratando funcionários e custeando licenças ambientais.

Afirma que vem sofrendo atos de turbação praticados pelo requerido, culminando em episódio ocorrido em 20/01/2026, quando este compareceu ao local acompanhado de seguranças armados para desmontar equipamentos.

Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir contrato escrito, desconsiderando a validade do negócio jurídico verbal e a robusta prova documental dos autos; subsidiariamente, verbera que o juízo deveria ter designado audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada para, principalmente, deferir a medida liminar de manutenção de posse sobre a totalidade da área; subsidiariamente, deferir a manutenção de posse parcial, restrita à sede da empresa; alternativamente, postula seja determinada a designação de audiência de justificação prévia.

Preparo recolhido (Id. 343858869).

Liminar
indeferida
por mim em 12/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346138868.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio PJe em 12/03/2026.

No Id. 354042384, manifestação do Ministério Público pela dispensa de sua intervenção no caso.

Pedido de desistência do recurso da parte recorrente na peça Id. 354703386.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte recorrente, de livre vontade, e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir deste recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. 354703386.

A desistência do recurso pela parte pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DESISTÊNCIA RECURSAL APRESENTADA APÓS INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ART. 998 DO CPC – ATO UNILATERAL DE NATUREZA POTESTATIVA – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, configura ato unilateral de natureza potestativa, cujo exercício independe da concordância da parte contrária.
Protocolizada manifestação expressa de desistência após a intimação de pauta de julgamento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
Homologada a desistência, o recurso não deve ser conhecido, restando prejudicada a análise de mérito.
Recurso não conhecido.”
(N.U 1038462-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a desistência do recurso e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026